Tribunal: TJDFT
Processo: 0754207-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DÍVIDA EXISTENTE. PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas preliminares suscitadas em contrarrazões:
A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
B. A de perda superveniente do interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela parte ré, há interesse de agir da parte autora, sobretudo quando postula indenização pelos prejuízos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que: (i) realizou pedido de suspensão do contrato em 30.8.2018; (ii) a portabilidade solicitada à operadora Claro S.A. teria ocorrido em 12.11.2018; (iii) a recorrida teria efetuado cobranças após a portabilidade; (iv) seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de cobranças de dívidas “inexistentes”. Insurgência contra a sentença de improcedência.
B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes.
C. É certo que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
D. As alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (extrato SPC – ID.16810077; informações contratuais constantes no portal do cliente – ID. 16810079; faturas telefônicas – ID. 16810080).
E. Nesse particular, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço (cobrança realizada “após a portabilidade” e da consequente “ilegitimidade” da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes). Ao revés, as provas produzidas evidenciam que a suspensão dos serviços teria sido solicitada em 9.7.2018 (ID. 16810079, pág. 21) com término em 6.11.2018 (superado o prazo de 120 dias - Resolução da ANATEL n° 488/2007, Art.12) e a cobrança, que teria dado razão à inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, seria concernente ao período posterior a aludida suspensão até o término do contrato, o qual teria ocorrido com a portabilidade da linha telefônica (procedimento finalizado em 19.12.2018 - ID. 16810079, pag. 24). Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).
F. Nesse quadrante, demonstrada a existência da dívida, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
G. Lado outro, inviável a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da demanda, por não se tratar de "documento novo" (ID. 16810101) (CPC, Art. 435). Caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
H. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor aos recorrentes a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual.

III. Rejeitadas preliminares suscitadas em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).